Tribunal: TJSP
Processo: 2051613-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Erro material sanado - Omissão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde – Reajustes por sinistralidade e VCMH - Não demonstração de plano de reajuste ilegais e abusivos - Resilição unilateral e imotivada do contrato – Inadmissibilidade – Plano empresarial com 3 vidas - Não se pode alterar a natureza do contrato de coletivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Erro material sanado - Omissão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde – Reajustes por sinistralidade e VCMH - Não demonstração de plano de reajuste ilegais e abusivos - Resilição unilateral e imotivada do contrato – Inadmissibilidade – Plano empresarial com 3 vidas - Não se pode alterar a natureza do contrato de coletivo para familiar, mas é adequado, nos planos coletivos com menos de 30 vidas, diante da sua destinação a um número reduzido de beneficiários, em geral da mesma família, e do menor poder de negociação, que se confira maior proteção, exigindo-se motivação para a resilição - Precedentes do STJ – Pretensão de apresentação de documentos que não tem natureza de tutela de urgência cautelar – Pertinência das provas a ser apreciada no curso da demanda, não se inserindo no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não sendo conhecido o recurso nesta parte - Recurso recebido e provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2051613-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MOOTIVA ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA, é embargado
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam o recurso e deram provimento em
parte. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051613-64.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2051613-64.2019.8.26.0000.50000
Comarca: São Paulo (37a Vara Central Cível)
Embargante: Mootiva Estacionamentos e Garagens Ltda.
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Juíza: Adriana Cardoso dos Reis
Voto n. 17.491
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de
Instrumento – Erro material sanado - Omissão - Tutela
Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde –
Reajustes por sinistralidade e VCMH - Não demonstração de
plano de reajuste ilegais e abusivos - Resilição unilateral e
imotivada do contrato – Inadmissibilidade – Plano empresarial
com 3 vidas - Não se pode alterar a natureza do contrato de
coletivo para familiar, mas é adequado, nos planos coletivos
com menos de 30 vidas, diante da sua destinação a um número
reduzido de beneficiários, em geral da mesma família, e do
menor poder de negociação, que se confira maior proteção,
exigindo-se motivação para a resilição - Precedentes do STJ –
Pretensão de apresentação de documentos que não tem natureza
de tutela de urgência cautelar – Pertinência das provas a ser
apreciada no curso da demanda, não se inserindo no rol do art.
1.015 do CPC/2015, não sendo conhecido o recurso nesta parte
- Recurso recebido e provido em parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
133/137, afirmando a embargante haver omissões, no tocante ao pedido de
suspensão da cláusula que permite a rescisão unilateral e sem motivação
idônea pela operadora de plano de saúde, bem como em relação ao pedido
de compelir a embargada a apresentar as condições gerais da contratação e
os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima do índice da
ANS. Por fim, aduz haver erro material, uma vez que os fundamentos e a
ementa do v. acórdão se referem à aplicação de reajuste por faixa etária, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051613-64.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/5
qual não é objeto desse recurso.
É o Relatório.
Existe erro material a ser sanado na ementa, uma vez
que não há insurgência com relação a reajuste por faixa etária, mas
somente quanto aos reajustes por sinistralidade e financeiro aplicados ao
plano desde o ano de 2014.
Há omissão, também, quanto ao pedido de proibição
de rescisão unilateral e imotivada do contrato, que deve ser acolhido, isto
porque, cuida-se de plano de saúde empresarial com somente três
beneficiários, e segundo o entendimento do STJ: "a rescisão do contrato
por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até
trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser
considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em
respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos" (REsp
1708317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018), bem como que: "em vista das
características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora
é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da
Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do
grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição
conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor
para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual
(princípio da conservação dos contratos). 9. A cláusula contratual que
faculta a não renovação do contrato de assistência médica-hospitalar nos
contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser
usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051613-64.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/5
operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e
desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo
unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos
planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários" (REsp
1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, ainda,
que: "4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor
de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os
contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma
população de beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13,
parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a
hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade,
reclama o excepcional tratamento como individual/familiar" (REsp
1701600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
Não se pode alterar a natureza do contrato de coletivo
para familiar, mas é adequado, nos planos coletivos com menos de 30
vidas, diante da sua destinação a um número reduzido de beneficiários, em
geral da mesma família, e do menor poder de negociação, que se confira
maior proteção, exigindo-se motivação para a resilição, ficando deferida a
tutela para obstar a resilição unilateral imotivada pela Operadora, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite em princípio de R$
30.000,00.
No tocante a apresentação das condições gerais da
contratação e documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima do
índice da ANS, enumerados no item (ii) de fls. 19/20, não tem natureza de
tutela de urgência cautelar, devendo ser apreciada no curso da demanda a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051613-64.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 5/5
pertinência das provas pretendidas (fls.410/414 dos autos principais), não
se inserindo no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não sendo conhecido o
recurso nesta parte.
No mais fica mantida a decisão quanto a necessidade da
dilação probatória para a demonstração de ilegalidade e abusividade nos
índices decorrentes da sinistralidade e VCMH.
Pelo
exposto,
RECEBEM-SE
E
DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE aos embargos de declaração, nos termos da
fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica